Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE INSANÁVEL. DECLARADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Hipótese em que o réu, assistido pela Defensoria Pública, foi intimado em audiência de conciliação a apresentar contestação, no prazo de 15 dias, contados da data da referida assentada. Todavia, antes do decurso do prazo, juntou nova procuração nos autos.
2. A habilitação de advogado particular para defender os interesses do requerido, antes da fluência do interstício legal, implica a contagem do prazo de forma simples para a realização do ato a que foi intimado, sob pena de revelia, não havendo mais como se aplicar o prazo em dobro, tal qual prevê o art. 186 do CPC.
3. Em se constatando que a contestação foi juntada fora do prazo legal, bem como o flagrante prejuízo à autora, que restou sucumbente no pedido contraposto deduzido pelo réu, deve ser declarada nula a certidão que atestou a tempestividade e, em consequência, todos os atos posteriores, nos termos do art. 281 do CPC.
4. Descabe a alegação de preclusão, porquanto a questão afeta aos prazos peremptórios alberga matéria de ordem pública. Conquanto estabeleça o art. 278 do CPC, que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, a regra prevista em seu parágrafo único ressalva que essa disposição não se aplica “às nulidades que o juiz deva decretar de ofício”, como o é a hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.